Tribunal: CARF
Processo: 11444.001012/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/12/2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES). EXCLUSÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. COMPETÊNCIA.
O julgamento do recurso interposto contra decisão de primeira instância que se pronunciou desfavoravelmente quanto a alegações tocantes ao SIMPLES compete à 1a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). Logo, descabe à turma de julgamento integrante da 2a Seção de Julgamento deste Conselho rediscutir razões da suposta exclusão do referido Sistema.
SIMPLES. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO. PAF PRÓPRIO. EFEITOS. RETROATIVIDADE. APLICÁVEL.
A contestação do sujeito passivo acerca de sua suposta exclusão do SIMPLES se processará em PAF específico, e não mediante recurso voluntário questionando a decisão de origem que manteve o lançamento dela decorrente. Ademais, afastados os efeitos próprios da tributação simplificada, aí se considerando a retroatividade legalmente prevista, a autoridade fiscal deverá apurar, de ofício, o suposto crédito tributário devido, eis que a excluída passa a se sujeitar às normas de tributação próprias das demais pessoas jurídicas.
PAF. LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa.
SIMPLES. EXCLUSÃO. CSP DEVIDAS. COTA PATRONAL. SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (SAT/RAT). SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. REMUNERAÇÃO. EMPREGADOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (CI). INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. OBRIGATORIEDADE.
A empresa excluída do SIMPLES terá de recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados - a parte patronal mais aquela destinada ao SAT -, bem como a cota patronal resultante dos pagamentos efetuados aos contribuintes individuais, pois ditos dispêndios traduzem salário-de-contribuição.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando tributo a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas, retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.001012/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.743 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
OLARIA E COM. MAT. DE CONST. JOÃO DE BARROS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/12/2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). SISTEMA INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO
PORTE
(SIMPLES). EXCLUSÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO.
COMPETÊNCIA.
O julgamento do recurso interposto contra decisão de primeira instância que se
pronunciou desfavoravelmente quanto a alegações tocantes ao SIMPLES
compete à 1a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF). Logo, descabe à turma de julgamento integrante da 2a Seção
de Julgamento deste Conselho rediscutir razões da suposta exclusão do referido
Sistema.
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
DISCUSSÃO.
PAF
PRÓPRIO.
EFEITOS.
RETROATIVIDADE. APLICÁVEL.
A contestação do sujeito passivo acerca de sua suposta exclusão do SIMPLES
se processará em PAF específico, e não mediante recurso voluntário
questionando a decisão de origem que manteve o lançamento dela decorrente.
Ademais, afastados os efeitos próprios da tributação simplificada, aí se
considerando a retroatividade legalmente prevista, a autoridade fiscal deverá
apurar, de ofício, o suposto crédito tributário devido, eis que a “excluída” passa
a se sujeitar às normas de tributação próprias das demais pessoas jurídicas.
PAF.
LANÇAMENTO.
REQUISITOS
LEGAIS.
CUMPRIMENTO.
NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém
os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.001012/2008-14
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.743 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001012/2008-14

Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa.
SIMPLES. EXCLUSÃO. CSP DEVIDAS. COTA PATRONAL. SEGURO
ACIDENTE
DO
TRABALHO
(SAT/RAT).
SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO. REMUNERAÇÃO. EMPREGADOS. CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS (CI). INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. OBRIGATORIEDADE.
A empresa excluída do SIMPLES terá de recolher as contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados - a
parte patronal mais aquela destinada ao SAT -, bem como a cota patronal
resultante dos pagamentos efetuados aos contribuintes individuais, pois ditos
dispêndios traduzem salário-de-contribuição.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA
CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando tributo a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas,
retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões
defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente
prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso interposto, por falta de competência, não se apreciando as alegações
acerca da exclusão do SIMPLES. Na parte conhecida, também por unanimidade de votos,
acordam rejeitar as preliminares nela suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Honório Albuquerque de Brito (suplente convocado),
Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.

Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.743 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001012/2008-14

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal e aquela
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT.
Contextualização processual
No procedimento fiscal, foram constituídos créditos tributários decorrentes das
remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais (levantamentos FL -
DÉBITO CONTRIB EMPRESA e CI - DÉBITO CONTRIB INDIVIDUAL), os quais estão
pautados para julgamento nesta reunião, conforme síntese do quadro abaixo, extraída do Termo
de Encerramento e Relatório da Ação Fiscal (processo digital, fls. 45, 47 e 48):
Item
Debcad
Rubrica
Período
PAF

37.156.430-1
Cont. patronal + SAT
9 a 12/2003
11444.001012/2008-14

37.156.429-8
Contribuição destinada a terceiros
1/05 a 12/07
11444.001013/2008-69

37.156.428-0
CFL 68
9/2008
11444.001014/2008-11
Autuação
A Recorrente deixou de recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre
as remunerações dos segurados empregados - a parte patronal mais aquela destinada ao SAT -,
bem como a cota patronal resultante dos pagamentos efetuados aos contribuintes individuais.
Por isso, foi constituído o crédito aqui contestado (Debcad no 37.156.430-1), conforme se vê nos
excertos do Relatório Fiscal, que ora transcrevemos (processo digital, fl. 46):
RELATÓRIO FISCAL DO AUTO DE INFRAÇÃO - DEBCAD n° 37.156.430-1
[...]
1. Este relatório é parte integrante do Auto de Infração - AI DEBCAD n° 37.156.430-1,
referente às contribuições da empresa, destinadas à Seguridade Social e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho-RAT.
2. O presente Auto de Infração-AI destina-se a efetuar o lançamento de contribuições
incidentes sobre:
2.1- remunerações pagas pela empresa aos segurados empregados no período de
09/2003 a 13/2003;
2.2- remunerações pagas pela empresa aos segurados contribuintes individuais pela
prestação de serviços à empresa, no período de 09/2003 a 12/2003.
[...]
4. Esclarecemos que, de acordo com o cadastro da Receita Federal do Brasil - RFB, a
empresa foi optante do SIMPLES - Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte da Lei n° 9.317/96,
no período de 01/1997 a 12/2001 e 01/2004 em diante. Assim, o presente lançamento de
débito refere-se ao período não decadente em que a empresa não esteve enquadrada no
Simples, apesar de estar declarando em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social como se estivesse.
(Destaque no original)
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.743 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001012/2008-14

Impugnação
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 14-28.275 - proferida pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto - DRJ/RPO, de onde transcrevo os
seguintes excertos (processo digital, fls. 110 e 111):
A Empresa foi cientificada da Autuação em 16/10/2008, conforme fl. 52 dos autos.
E dentro do prazo regulamentar, interpôs Impugnação consubstanciada nas seguintes
alegações, em síntese:
a) Da Nulidade do Ato administrativo de Exclusão do Regime Fiscal do
SIMPLES e da Nulidade deste Auto de Infração. O Ato Declaratório
Executivo no DRF/MRA no 488.188, de 2003, que a excluiu do SIMPLES, a
partir de 01/01/2002, não disponibilizou prazo para oferecimento de defesa
prévia, em inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
O Ato traz a razão excludente e a concessão de trinta dias para manifestar sua
inconformidade, o que é uma prova inequívoca que foi excluída sem direito
prévio de defesa, o que violou a CF e a Lei no 9.317/96 – art. 15 - § 3o.
Portanto, o ato administrativo de exclusão do SIMPLES é nulo e a aplicação
de multa que tem por base ato nulo, também é nula;
b) traz uma robusta argumentação, iniciando com o art. 142 do CTN; reporta-se
ao princípio da estrita legalidade; e que a autoridade administrativa, sempre
que alegar um ato contrário à lei, deve fazer prova do alegado. Cola aos autos
art. 9o do Decreto no 70.235/72 e doutrina;
c) deve constar do AI todos os elementos que se serviu à autoridade
administrativa assim como cópias de documentos e os dados que auxiliaram
na apuração do “quantum”, demonstrando de forma clara em que se baseou
para a lavratura do AI, sob pena de amesquinhamento do princípio da
legalidade e de outros direitos, como a ampla defesa e o contraditório, que
são ramos do princípio do devido processo legal;
d) cola mais doutrina sob o tema e transcreve, ainda, o art. 59, inc. II, do Decreto
no 70.235/72, que disciplina os casos de nulidade. Traz julgados do Conselho
de Contribuintes e do STJ. E, pelo exposto, deve o AI ser julgado
insubsistente;
e) Da multa com efeito confiscatório. Argumenta enfaticamente que a aplicação
da multa de valor exorbitante, tem caráter de confisco, o que é vedado pela
CF, de forma justa e moral;
f) Da inconstitucionalidade da correção pela taxa Selic. Novamente, apresenta
uma vasta argüição para apontar a taxa Selic como inconstitucional, ilegal e
indevida, devendo ser afastada como acréscimo legal incidente sobre o
montante consolidado, determinando-se a contagem de juros simples no
montante de 1% ao mês;
g) Do Pedido. Ante o exposto, requer a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do art. 151, inc. III, do CTN, e, ao final, seja
determinado o seu cancelamento total, por vício formal, ante as nulidades
apresentadas. Caso não seja esse o entendimento, requer a redução da multa à
2% e o afastamento da utilização da taxa Selic com aplicação de 1% ao mês
de juros legais.
Julgamento de primeira instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, mas, de ofício,
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.743 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001012/2008-14

cancelou parcela do crédito controvertido, nos termos do relatório e voto registrados no Acórdão
recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 108 a 122):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/12/2003
CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE
SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados
e contribuintes individuais.
REGIME SIMPLES. EXCLUSÃO.
Empresa excluída do SIMPLES fica sujeita às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
AUTUAÇÃO. LEGALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O Auto-de-Infração devidamente motivado, com a descrição das razões de fato e de
direito, contendo as informações suficientes ao exercício do contraditório e da ampla
defesa, é ato administrativo que goza de presunção de legalidade e veracidade, sendo
descabida a arguição de nulidade do feito.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA E JUROS MORATÓRIOS.
As contribuições não recolhidas em épocas próprias estão sujeitas à multa e aos juros
equivalentes à taxa SELIC, ambos de caráter irreleváveis.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis e a legalidade dos atos normativos infralegais.
PRAZO DECADENCIAL. OCORRÊNCIA EM PARTE.
Nos tributos sujeitos ao regime de lançamento por homologação, havendo pagamento
antecipado, conta-se o prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador. Quando
não há pagamento antecipado, ou na hipótese de fraude, dolo ou simulação, aplica-se a
regra geral disposta no art. 173, I, do CTN.
Impugnação improcedente.
(Destaque no original)
A propósito, conforme excertos transcritos na sequência, o julgador de origem
reconheceu, de ofício, que os fatos geradores ocorridos na competência setembro de 2003 não
poderiam ter sido objetos de lançamento, por ter se operado a decadência do direito que o Fisco
detinha de constituir o respectivo crédito tributário, nas suas palavras, “em obediência ao art.
150, § 4o do CTN”. (processo digital, fls. 109, 120 e 122):
Dispositivo:
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar a IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE, o CRÉDITO TRIBUTÁRIO
PROCEDENTE EM PARTE, e MANTER O VALOR REMANESCENTE DE R$
51.861,41 (CINQUENTA E UM MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E
QUARENTA E UM CENTAVOS), consolidado em 25/09/2008, conforme DADR -
Discriminativo Analítico do Débito Retificado, parte integrante.
Voto:
PRAZO DECADENCIAL. OCORRÊNCIA EM PARTE.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.743 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001012/2008-14

Embora a Autuada não trata do tema – decadência, cumpre-nos reconhecer de ofício que
a competência 09/2003 encontra-se fulminada pela decadência.
[...]
Voltando para a situação concretizada no Lançamento em tela, embora lavrado em
25/setembro/2008, a ciência à Empresa ocorreu em 16/outubro/2008, abarcando o
período de 09/2003 a 13/2003, e considerando os Anexos integrantes do AIOP, que
revelam a existência de recolhimentos de contribuições efetuadas pela Empresa para o
mês 09/2003, ficando claro que se tem recolhimentos com destinação distinta à
Seguridade Social e ainda às Entidades Terceiras, conclui-se pela existência
recolhimentos parciais destinados somente à Seguridade Social, e, portanto, deve-se
excluir do presente os valores lançados na competência 09/2003, em obediência ao art.
150, § 4o, do CTN.
(Destaques no original)
Alegações remanescentes
Assim entendido, restaram em discussão as mesmas alegações, só que
circunscritas aos fatos geradores ocorridos nas demais competências (10 a 13 de 2003), quais
sejam:
1. suspensão da exigibilidade do crédito constituído;
2. nulidade da exclusão do SIMPLES;
3. nulidade do lançamento;
4. efeito confiscatório da multa aplicada;
5. inconstitucionalidade da taxa SELIC;
6. subsidiariamente, requer a redução da multa e dos juros aos percentuais de 2%
(dois por cento) e 1% (um por cento) respectivamente.
Recurso voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
replicando os exatos argumentos apresentados na impugnação, exceto quanto à suspensão da
exigibilidade do crédito constituído, tema não abordado na seara recursal (processo digital, fls.
126 a 160).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 14/9/2010
(processo digital, fl. 125), e a peça recursal foi interposta em 8/10/2010 (processo digital, fl.
126), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço apenas parcialmente, ante a falta de competência vista no presente voto.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.743 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001012/2008-14

Preliminares
Nulidade da exclusão do SIMPLES
A Recorrente foi excluída do SIMPLES a partir de 1o de janeiro de 2002,
mediante o Ato Declaratório Executivo DRF/MRA (ADE DRF/MRA) no 488.188, de 07.08.03,
acerca do qual não pronunciou inconformidade tempestiva. No entanto, insurgindo-se contra a
autuação controvertida, pugna pela nulidade da autuação supostamente porque decorrente de ato
excludente, em suas palavras, igualmente nulo por ter cerceado o seu direito de defesa. Confira-
se os excertos da decisão recorrida que passo a transcrever (Processo digital, fls. 111 a 114):
Em sua vasta Defesa, a Empresa concentra suas alegações em contestar o Ato
excludente do regime simplificado – SIMPLES FEDERAL, por pretenso cerceamento
de defesa, reputando-o nulo e, consequente, nulo o AIOP em tela [...]
A Defendente, enfaticamente, reputa eivado de nulidades o Ato que a excluiu do
SIMPLES, com destaque à ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa e ao
contraditório.
[...]
E, de fato, por intermédio de Ato Declaratório Executivo DRF/MRA no 488.188, a
Empresa foi efetivamente afastada do SIMPLES, pela situação excludente apontada no
Ato, que também assegurou ao Contribuinte o contraditório e a ampla defesa (art. 3o) e
o art. 4o é claríssimo que não havendo manifestação no prazo previsto, a exclusão do
SIMPLES torna-se definitiva.
Assim, cabia ao Contribuinte, em não concordando com o Ato excludente, manifestar
sua inconformidade, por escrito, relativamente à exclusão do SIMPLES, ao então
Delegado da Receita Federal de sua jurisdição. É um ato espontâneo do Contribuinte e
no seu silêncio, a exclusão do SIMPLES torna-se definitiva.
[...]
Veja bem. O Ato foi emitido dentro dos parâmetros determinados na Lei no 9.317. E a
ampla defesa foi lhe assegurado, pois teve trinta dias da ciência do mencionado Ato
para interpor Defesa. Poderia ter contestado e juntado provas que derrubassem por terra
as razões de sua exclusão.
E, mais, na tela ora acostada – SIVEX - Sistema de Vedações e Exclusões do Simples,
onde consta que a Empresa foi excluída do Simples, efeito a partir de 01/01/2002, pelo
ADE no 0488188, tem-se notícia que não foi apresentada Solicitação de Revisão da
Exclusão do Simples – SRS. Ou seja, quedou-se inerte.
[...]
E, ainda, que a Empresa tinha conhecimento de sua exclusão, também é fato, pois a
mesma tela comprova o recebimento do Ato Declaratório Executivo – ADE, com data
de ciência em 28/08/2003.
[...]
Mais interessante ainda é observado na “Relação Declarações 1990 a 2009”, pois no
ano-calendário de 2003, o formulário entregue é “L.PRES.” e não mais “SIMPLES”,
lembrando que o presente AI somente abarca contribuições exatamente de 2003,
justamente o ano em que a Autuada entregou o IRPJ como lucro presumido.
Tocante aos fatos postos, analisando a “Competência das Seções de Julgamento
do CARF”, nota-se que o inciso V do art. 2o do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015, remete o julgamento das questões atinentes ao Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte (Simples) para a 1a Seção de Julgamento. Confira-se:
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.743 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001012/2008-14

2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
[...]
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação
referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao tratamento
diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno
porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional);
Como se vê, por se tratar de matéria alheia à competência das turmas integrantes
da 2a Seção de Julgamento, não cabe a este julgador se manifestar acerca do reportado pleito.
Ademais, ainda que competente fosse, a hipotética inadequação jurídica ora alegada não pode
prosperar nesta seara recursal, eis que, se fosse o caso, processada em PAF específico, e não
mediante recurso voluntário questionando a decisão de origem que manteve o lançamento dela
decorrente. É o que se abstrai a partir da leitura do art. 14, § 3o, da Lei no 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, que disciplinava o SIMPLES federal até 30 de junho de 2007, e os arts. 3o e
4o do ADE DRF/MRA no 488.188, 2003, nestes termos:
Lei no 9.317, de 1996:
Art.14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em quaisquer
das seguintes hipóteses:
[...]
§ 3o. A exclusão de ofício dar-se-á mediante ato declaratório da autoridade fiscal da
Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o contribuinte, assegurado o contraditório
e a ampla defesa, observada a legislação relativa ao processo tributário administrativo.
(redação da Lei no 9.732, de 11.12.98).
ADE DRF/MRA no 488.188, 2003:
Art. 3o. Poderá o contribuinte, dentro do prazo de trinta dias contados a partir da data do
recebimento deste Ato, manifestar sua inconformidade, por escrito, nos termos do
Decreto no 70.235, de 7 de março de 1972, e suas alterações posteriores, relativamente à
exclusão do Simples, ao Delegado da Receita Federal de sua jurisdição, por meio do
formulário Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples (SRS), . . ., assegurados o
contraditório e a ampla defesa.
Art. 4o. Não havendo manifestação no prazo previsto no artigo anterior, a exclusão do
Simples tornar-se-á definitiva.
Assim posto, em processo deste distinto, naquela oportunidade, a Defendente
poderia ter exercido o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, discutindo a suposta
nulidade aqui vindicada, o que, como se viu, não ocorreu. Logo, reportada decisão tornou-se
incontroversa e definitiva na esfera administrativa, vez que materializada a preclusão
consumativa em face da Contribuinte não a ter contestado tempestivamente.
Nessas circunstâncias, pelo fato da Recorrente ter sido regularmente excluída do
SIMPLES, correta a apuração das contribuições incidentes sobre o salário-de-contribuição dos
segurados empregados e contribuintes individuais. Afinal, o art. 16 da citada Lei no 9.317, de
1996, expressava que a pessoa jurídica excluída do citado Sistema de arrecadação unificada
sujeitava-se às regras tributárias aplicáveis nas empresas em geral, nestes termos:
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.743 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001012/2008-14

Art. 16. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
Por todo o exposto, ainda que conhecido o recurso fosse nesta parte, restaria
absolutamente improcedente a alegação de que manifestada autuação deverá ser anulada
supostamente porque decorrente de ato excludente igualmente nulo.
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Ademais, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve e nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque tanto a exclusão do SIMPLES como a
autuação macularam princípios constitucionais. Não obstante mencionadas alegações, entendo
que o auto de infração contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no
70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações
obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI, especialmente aquelas necessárias ao
estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a Contribuinte foi
regularmente intimada a apresentar documentos e esclarecimentos relativos às contribuições
referentes ao período sob procedimento fiscal (Termo de Início de Ação e Intimações
subsequentes). Portanto, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos
esclarecimentos disponibilizados pela Recorrente, a Autoridade Fiscal formou sua convicção, o
que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo
digital, fls. 41 e seguintes).
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.743 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001012/2008-14

A propósito, vale transcrever trechos da decisão de origem, que muito bem
elucidam reportados fatos, nestes termos (processo digital, fl. 111):
O procedimento fiscal, adstrito ao princípio da legalidade, obedeceu ao ordenamento
das normas legais de regência que se encontram explicitadas nos Anexos específicos, e
o Relatório Fiscal descreve os fatos geradores das contribuições, os documentos que
serviram de base e a forma de apuração dos salários de contribuição e das contribuições
devidas, cujos valores estão demonstrados no Relatório de Lançamentos - RL, e a
somatória expressa no Discriminativo Analítico de Débito – DAD e Discriminativo
Sintético do Débito – DSD, onde também estão demonstrados os valores dos acréscimos
legais – Juros e Multa, e a correspondente fundamentação legal encontra-se apontada no
Anexo de Fundamentos Legais do Débito – FLD, vigentes à época, todos integrantes do
AI.
Dessa forma, constatado que não foi procedido o recolhimento das contribuições
devidas, e considerando as disposições legais que atribuem prerrogativa de arrecadar,
fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas na
Legislação Previdenciária, e à fiscalização a obrigação legal de verificar se as
contribuições devidas estão sendo realizadas em conformidade com o ali estabelecido,
não pode o agente fiscal furtar-se ao cumprimento do legalmente estabelecido, sob pena
de responsabilidade, de conformidade com o art. 142, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional.
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa. É o que se observa no “Auto de Infração” e “Relatório Fiscal”, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade (processo digital, fls. 2 a 22 e 45 a 49).
Trata-se de entendimento ratificado pelo julgador de origem, conforme excertos
que passo a transcrever (processo digital, fl. 115):
Antes de tudo, é importante esclarecer que o Relatório Fiscal detalha os fatos
verificados no procedimento fiscal que deram origem ao presente lançamento. Deixa
claro que a base de cálculo foi apurada em Folhas e Recibos de Pagamento, Rescisões
Contratuais de Trabalho, Livro de Registro de Empregados e GFIP - Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social, elaboradas e apresentadas durante a ação fiscal pela própria Autuada, além de
pesquisas juntos aos Sistemas Informatizado da Receita Federal do Brasil. Discrimina
os fatos geradores das contribuições devidas, os documentos que serviram de base para
a constituição do débito e a forma de apuração das contribuições. Até porque, cumpre
destacar, é facultado ao Sujeito Passivo, por requerimento à autoridade fazendária,
vistas dos autos e obtenção de cópias de todos os documentos necessários à construção
da defesa, permanecendo intocado o princípio do contraditório e da ampla defesa.
A Empresa tem total conhecimento do valor do crédito lançado. Os Anexos trazem, por
competência, a base de cálculo e das contribuições devidas. O AI e seus Anexos
integrantes permitiram a ampla defesa, ficando assegurados os direitos ao contraditório,
à ampla defesa e ao devido processo legal, que foram integralmente preservados.
Tanto é verdade, que a Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, a teor de sua contestação e documentação a ela anexada. Nesse
sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância,
discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante a quem se defender.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.743 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001012/2008-14

autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto. Devido a isso, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas
hipóteses de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não
pode prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.743 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001012/2008-14

estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, supostamente em face da inconstitucionalidade dos juros, da multa e da
exclusão do SIMPLES, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição
constitucional. Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008,
convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o
70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Mérito
Multa de ofício e juros de mora aplicáveis
Inicialmente, vale consignar que dito lançamento teve seus acréscimos legais
fundamentados conforme trechos extraídos dos “FLD - Fundamentos Legais do Débito”, abaixo
transcritos (processo digital, fls. 19 e 20):
601 - ACRÉSCIMOS LEGAIS - MULTA
601.09 Competências: 09/2003 a 13/2003
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 35, I, II, III (com a redação dada pela Lei n. 9.876, de
26.11.99); Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06.05.99, art. 239, III [...]
[...]
602 - ACRÉSCIMOS LEGAIS - JUROS
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.743 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001012/2008-14

602.07 - Competências: 09/2003 a 13/2003
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 34 (restabelecido com a redação dada pela MP n. 1.571,
de 01.04.97 [...]
No entanto, a MP no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009, revogou o art. 34, deu nova redação ao art. 35 e incluiu o art. 35-A, todos da reportada Lei
no 8.212, de 1991. Por conseguinte, a configuração da matriz legal que baliza tais acréscimos,
passou a estes termos:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Sequenciando a presente análise, vale ressaltar ser aplicável, quando for o caso, a
retroatividade benigna do art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, relativamente ao lançamento da
multa vista art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior àquela que lhe deu a MP
449, de 2008, convertida na Lei 11.941, de 2009. Portanto, quando do pagamento ou
parcelamento do débito correspondente a fatos geradores anteriores à vigência da citada MP, a
unidade preparadora deverá identificar e cobrar a penalidade mais benéfica, dentre a constante da
autuação ou aquela que supostamente restaria, fosse calculada na forma prevista na nova redação
do art. 35 da reporta Lei.
Ademais, trata-se de entendimento delineado tanto na Receita Federal do Brasil
como na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme se vê na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009. Confira-se:
Lei no 5.172, de 1966 (CTN):
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009:
[...]
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c"
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN).
[...]
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.743 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001012/2008-14

8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Dito isso, salvo quanto à exceção acima replicada, depreende-se que a multa de
ofício e os juros de mora se impõem, respectivamente, pelos arts. 44, I, e 61, § 3o, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007. Confirma-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 61. [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifo nosso)
Acrescente-se que tais matérias já estão pacificadas perante este Conselho,
conforme Enunciados nos 4 e 108 de súmula da sua jurisprudência transcritos na sequência:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
A propósito, oportuno registrar o trecho da decisão de origem que ratifica
reportado entendimento, nestes termos (processo digital, fls. 116 a 118):
Quanto aos juros, o artigo 161 do CTN - Lei no 5.172, de 25/10/66, dispõe que o crédito
não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora. E o seu parágrafo
primeiro é taxativo quando estabelece que, se a Lei não dispuser de modo diverso, os
juros de mora são calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, tendo sido aplicado
estritamente nos termos da legislação de regência, vigente a época dos fatos geradores,
já indicada no Anexo de FLD, que destacamos:
Lei no 8.212, de 24/07/91 – art. 34, com as alterações introduzidas pela Lei no 9.528, de
10/12/97:
“Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS,
incluídas ou não em notificação-fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto
ou não de parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, a que se refere o art.
13 da Lei n.o 9.065, de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado,
e multa de mora, todos de caráter irrelevável”. (destaque nosso)
Lei no 9.065, de 20/06/95 - art. 13:
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.743 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001012/2008-14

“Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea “c” do
parágrafo único do artigo 14 da Lei n.o 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a
redação dada pelo artigo 6o da Lei n.o 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo
artigo 90 da Lei n.o 8.981/95, o artigo 84, inciso I, e o artigo 91, parágrafo
único, alínea “a . 2”, da Lei n.o 8.981/95 serão equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente”.
A partir da publicação da Medida Provisória n.o 449/2008 (DOU de 04/12/2008),
transformada na Lei no 11.941/2009, a nova redação do art. 35 da Lei n.o 8.212/91
remete a aplicação dos juros de mora nos termos do art. 61, § 3o, da Lei n.o 9.430/96
(DOU de 30/12/1996), a qual também prevê a incidência da taxa Selic. Confira-se:
[...]
De forma que a aplicação da taxa SELIC como juros de mora permanece tendo respaldo
legal, mesmo com a revogação do art. 34 da Lei n.o 8.212/91.
[...]
Já a multa aplicada decorreu do inadimplemento no recolhimento das contribuições
previdenciárias, por parte da Empresa Impugnante, visto que esta não recolheu na
ocasião oportuna as contribuições devidas e está de acordo com o artigo 35 da Lei no
8.212/91, na redação dada pela Lei no 9.528, de 10/12/97, e alterações introduzidas pela
Lei no 9.876/1999, que estabelecia:
[...]
Do disposto na legislação indicada e aplicada, verifica-se que os acréscimos legais -
multa e juros - são de caráter irreleváveis, e, segundo podemos observar, os dispositivos
não contemplam excepcionalidade, ao contrário, são precisos quando impõem sua
aplicação.
(Destaques no original)
Do exposto, a razão não está com a Recorrente, pois dito procedimento
transcorreu estritamente dentro dos liames estabelecidos pela então legislação vigente.
Vinculação jurisprudencial
Como se pode verificar, os efeitos da jurisprudência que a Recorrente trouxe no
recurso devem ser contidos pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 62 da Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.743 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001012/2008-14

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta
carência de amparo legislativo.
Citações doutrinárias
A Recorrente busca robustecer suas razões de defesa mediante citações
doutrinárias provenientes de respeitáveis juristas, as quais tão somente traduzem juízos
subjetivos dos respectivos autores. Nesse contexto, não compreendem as normas
complementares nem, muito menos, integram a legislação tributária, respectivamente,
delimitadas por meio dos arts. 100 e 108 do CTN, verbvis:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa [...];
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal [...]
[...]
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.743 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001012/2008-14

I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a eqüidade.
Ademais ditos ensinamentos sequer estão arrolados como meio de integração do
direito positivo a teor Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, art. 4o, com a redação
dada pela Lei no 12.376, de 30 de dezembro de 2010 (Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro – LINDB). Confira-se:
Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os
costumes e os princípios gerais de direito.
A propósito, é notório que os entendimentos dos notáveis juristas refletem tanto
no processo legislativo, por ocasião da construção legal, como na elaboração dos demais atos
normativos, traduzindo valiosa contribuição para o avanço do direito positivo. Logo, conquanto
dignos de respeito e consideração, não podem sobrepor à legislação tributária, que é orientada
pelo princípio da estrita legalidade.
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto, por falta de
competência, não se apreciando as alegações acerca da exclusão do SIMPLES, para, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares nela suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 184
DF CARF MF
Original